Tribunal: TJSP
Processo: 2194096-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000966611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2194096-83.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante SINDPD SINDICATO DOS
TRABALHADORES
EM
PROCESSAMENTO
DE
DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e são agravados GISELE
LACERDADA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA
ARTHUR
BARBARA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ANTONIO
MARIA
FERNANDES
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSEMARY
ESTEVES
CARDEAL
(JUSTIÇA GRATUITA), SARA DE MORAES ARTHUR
(JUSTIÇA
GRATUITA),
SERGIO
EDUARDO
DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO DA
SILVA
HI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
HELOISA
MAFALDA GIARLARIELO (JUSTIÇA GRATUITA),
ANDREA DE SOUZA E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
PATRICIA APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), DIVANIR SORIAN DE SISTO
(JUSTIÇA GRATUITA), CELIA CENTENO FERREIRA
DE GOUVEA (JUSTIÇA GRATUITA), IVETE ADINOLFI
(JUSTIÇA GRATUITA), ANA PAULA DOS SANTOS
AZEVEDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROBERTA
SAKUMOTO
AMARAL
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA), KATIA APARECIDA GALOTTE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), WANDA ALVES
FELIPPE (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ANTONIETA
ALVES
FELIPPE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
IVONE
MARQUES DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA),
ELIANE
DE
OLIVEIRA
AVELAR
(JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194096-83.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
2
GRATUITA),
REGINALDO
FERREIRA
DE
ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), SANDRA
PAES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), CARLA
PATRICIA DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA),
FABIANO
MARQUES
PEREIRA
(JUSTIÇA
GRATUITA), ALVARO VENTURA DOS SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), ROSEMEIRE FRANCISCA
NEVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), WELINGTON
CARLOS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSEMEIRE
SOARES
DA
CRUZ
(JUSTIÇA
GRATUITA) e VAGNER CONSTANTINO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO E AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194096-83.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
3
Voto no 43.561
Agravo de instrumento no 2194096-83.2020.8.26.0000
Processo originário no 1112019-59.2019.8.26.0100
7a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Sindpd Sindicato dos Trabalhadores em
Processamento de Dados e Tecnologia da Informação do
Estado de São Paulo
Agravados: Gisele Lacerda da Silva e outros
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Substituto processual na reclamação
trabalhista em favor dos empregados de
sua
categoria,
associados
ou
não,
sindicato não faz jus a honorários
advocatícios
e,
em
consequência,
mantém-se a deferida tutela de urgência.
Agravo interno e agravo de instrumento
improvidos.

Réu na demanda de trabalhadores por
diferença de crédito levantado na Justiça do Trabalho,
sindicato agrava da tutela de urgência deferida na
respeitável sentença de parcial procedência, que lhe ordenou
o “voluntário pagamento da condenação” em quinze dias,
sob pena de execução coercitiva (fls. 119/123). Nega a
obrigação
e
argumenta
com
quitação,
com
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194096-83.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
4
irreversibilidade da medida satisfativa e com a pertinência
da retenção de quinze por cento a título de honorários
advocatícios.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 181/182) e vieram preparo (fls.
63/64), resposta (fls. 187/191) e agravo interno (fls.
192/206).
É o relatório.
Acórdão de 10 de maio de 2019 desta
Câmara na apelação 1053277-75.2018.8.26.0100 do mesmo
sindicato autor e agravante voto 39.179 deste relator
assentou que, “substituto processual na reclamação
trabalhista em favor dos empregados de sua categoria,
associados ou não, sindicato não faz jus a honorários
advocatícios e sua condenação ao pagamento de montante a
tal título retido” ficou mantida.
Anotou precedente desta Câmara de 7 de
abril
de
2015,
venerando
acórdão
na
apelação
0027261-64.2007.8.26.0625, relatado pelo eminente Des.
GILSON DELGADO MIRANDA, que, por sua vez, reporta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2194096-83.2020.8.26.0000 - Cq 251020e
5
se a outros precedentes desta Corte.
O agravo no recurso especial inadmitido
contra acórdão na primeira e referida apelação não tem
efeito suspensivo (fls. 192/206) e a natureza alimentar do
crédito dos autores basta para justificar a tutela de urgência.
Aos
fundamentos
dos
acórdãos
invocados, acrescenta-se que, civil a relação, a competência
é da Justiça comum.
Por tais razões, nega-se provimento ao
agravo interno e ao agravo de instrumento.
Celso Pimentel
relator